Tribunal: CARF
Processo: 13884.001958/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13884.001958/2008-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.433 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
JOSE NEIR SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo das notificações de lançamento – NL (fls. 8/15),
relativas a imposto de renda da pessoa física, pelas quais se procedeu a alterações nas
declarações de ajuste anual do contribuinte acima identificado, relativas aos exercícios de 2004 e
2005. Para o ano-calendário 2003, a autuação implicou a alteração do resultado apurado de saldo
de imposto a restituir declarado de R$20,52 para saldo de imposto a pagar de R$2.729,34, e, para
o ano-calendário 2004, na alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir de
R$63,02 para saldo de imposto a pagar de R$1.771,02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001958/2008-27
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.433 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001958/2008-27

Ambas as notificações noticiam a omissão de rendimentos recebidos da empresa
Unica Serviços SC Ltda.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/9/2008, às fls.
2/20 dos autos, na qual o contribuinte requereu a dedução da previdência oficial, bem como
aplicação da multa de 20%, citando o artigo 59, da Lei no 8.383/91.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 79/83):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003, 2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
É cabível, mediante comprovação hábil e idônea das retenções efetuadas a título
de Contribuição Previdenciária Oficial, a revisão do lançamento para exclusão
desses valores da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
MULTA DE OFICIO.
A multa de oficio está prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96, aplicável ao
caso e não se confunde com a multa de mora, mas consiste em penalidade
pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual os seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
O colegiado de primeira instância decidiu por incluir no cálculo do imposto
devido a contribuição previdenciária vinculada aos rendimentos tidos por omitidos.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/3/2010 (fl. 87), o contribuinte, em
30/3/2010 (fl. 88), apresentou recurso voluntário, às fls. 88/91, alegando, em apertado resumo,
que a multa aplicada seria confiscatória, violando a Constituição Federal. Defende a aplicação da
multa de 20%, citando o artigo 59, da Lei no 8.383, de 1991, e também o princípio da
retroatividade benigna.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a multa de ofício de 75%, exigida com esteio no artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, conforme indicado nas autuações (fls.10 e 15).
A multa de ofício de 75% sobre a totalidade ou diferença de tributo deve ser
exigida nos casos de falta de seu pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, em razão de previsão expressa do dispositivo mencionado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.433 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.001958/2008-27

No presente caso, a falta de declaração e/ou pagamento do tributo correspondente
à omissão de rendimentos – aliás, não contestada pelo contribuinte – impõe, por força de lei, o
lançamento do tributo, acompanhado da multa de ofício.
Como esclarecido na decisão recorrida, a multa de ofício exigida não se confunde
com a multa de mora, pleiteada pelo contribuinte. A multa de mora aplica-se ao recolhimento
efetuado após o vencimento, mas espontaneamente, não sendo o caso desses autos, onde a multa
exigida decorre de lançamento de ofício.
Também não há que se falar em retroatividade benigna, uma vez que a legislação
aplicada não sofreu qualquer alteração.
Quanto às alegações de violação a princípio constitucional, esclareço que não
cabe tal discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que
conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas.
Acrescento a Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, quanto às jurisprudências mencionadas, esclareço que elas não vinculam
este colegiado, produzindo efeitos apenas entre as partes que integram aqueles processos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital